Tribunal: TJSP
Processo: 1012774-56.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Inconformismo - Omissão - Não houve qualquer omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo –

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Inconformismo - Omissão - Não houve qualquer omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.